Tribunal: STF
Processo: HC 59167
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-11
Data de publicação: 1981-11-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO. A PRISÃO DO EXTRADITANDO, DECIDIDA PELO MINISTRO DA
JUSTIÇA, TEM PRAZO QUE E MARCADO IMPRORROGAVEL, DE 90 DIAS, PARA A
FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE, EM NOME DO
ESTADO ESTRANGEIRO, HAJA FEITO O AGENTE DIPLOMATICO; NESSE PRAZO NÃO
SE INCLUI O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
DESISTENCIA HOMOLOGADA.